Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO IMPLÍCITA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRESTAÇÃO DE SOCORRO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial.

2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta aos princípios da dialeticidade e demais princípios inerentes. Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

3. Apesar da existência de óbito e que este resultou da colisão entre a motocicleta com o veículo conduzido pelo réu, não há comprovação de que este agiu culposamente. A falta de habilitação, por si só, não enseja presunção de culpa.

4. Quando ambos os condutores, infringindo as leis de trânsito e esse fato não é capaz de apontar se algum deles agiu culposamente em relação aos fatos narrados pelos autores, inexistentes provas nos autos capazes de apontar para a responsabilidade civil, por esse motivo, o pedido dos autores não merece acolhida.

5. Ausente comprovação que a conduta do motorista foi determinante para causar o acidente, não há que se falar em condenação.

6. Os honorários de sucumbência, ainda de acrescidos em fase recursal, devem ter sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.